Tribunal: STF
Processo: HC 186828
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Eres Figueira da Silva Junior, em favor de Beltran Fortunato Prieto Nogueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 571.136/MS
     Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no arts. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 em razão da apreensão de 40 tabletes de maconha, com peso de 38kg. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância e o qual, logo após, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMS postulando, em suma, a revogação da prisão cautelar (informação extraída pelo petição inicial e pelo ato coator do Superior Tribunal de Justiça, devida a ausência do documento)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem sob os seguintes fundamentos: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas – 38kg de maconha –, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente "possui diversas passagens criminais, inclusive ostenta a condição de multirreincidente". 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. 5. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, na qual o Paciente foi preso em 24/12/2019, a denúncia foi ofertada em 29/01/2020, tendo sido determinada a notificação dos réus pra defesa, em 06/02/2020, a qual já foi apresentada pela Defesa do Paciente, aguardando-se a apresentação da defesa do corréu. 6. A questão referente à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Desse modo, apreciar a insurgência da Parte Impetrante acarretaria indevida supressão de instância. 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (eDOC 14)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no arts. 312 e 313 do CPP.
    Além do mais, reitera que há excesso de prazo para a formação da culpa e a existência da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da propagação do coronavírus nas prisões.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo STJ que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do acusado: 
    No que se refere aos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (fl. 48; sem grifos no original): "Todavia, na hipótese, verifica-se pelas condições do delito, em especial pela gravidade da conduta, natureza do crime, espécie e quantidade de substância apreendida (maconha), contexto da apreensão e presença de elementos que indicam envolvimento em atividade traficante, aliados aos antecedentes, sendo inclusive reincidentes (f. 24/30), não ser recomendável a concessão de medida cautelar mais branda, por serem insuficientes, nos termos do artigo 310, II, in fine, CPP. À vista dos autos, há prova da materialidade e indícios de autoria, a revelar presente o fumus comissi delicti. De igual forma, em razão, não só da gravidade do delito e das circunstâncias em que praticado, mas pelos antecedentes criminais, resta evidente o periculum libertatis. Dessa forma, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do artigo 312, do CPP, imprescindível no caso ora em análise para garantia da ordem pública e também da aplicação da lei penal." Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o Magistrado processante destacou o que segue (fls. 49-50; grifos diversos do original): "Destaco que a gravidade do delito é concreta, pois, segundo o coletado, na ocasião da prisão em flagrante do(a) requerente, foi apreendida grande quantidade de droga, consistente em 39 (trinta e nove) tabletes e 01 (uma) porção de maconha, totalizando 38 (trinta e oito) quilogramas de substância entorpecente (f. 19-21, autos n. 0010741-56.2019). Ainda, verifico que o requerente possui diversas passagens criminais, inclusive ostenta a condição de multirreincidente (f. 24-28, autos n. 0010741-56.2019), razão pela qual se recomenda a segregação cautelar, com o fim de obstar a reiteração criminosa, visando garantir a ordem pública." 
    (...)
    Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade de drogas apreendidas em poder do Acusado – 38kg de maconha –, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente "possui diversas passagens criminais, inclusive ostenta a condição de multirreincidente". Nesse aspecto, a jurisprudência da Suprema Corte dispõe que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/04/2018).
    (…)
    Consigno que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. A propósito: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (9,94 G DE COCAÍNA, 233,79 G DE MACONHA E 51,97 G DE CRACK). PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade de drogas encontradas na residência do paciente (9,94 g de cocaína, 233,79 g de maconha e 51,97 g de crack), a apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de drogas. Tudo a revelar a periculosidade in concreto da agente sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada." (HC 549.416/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original.) Ressalto, ainda, que "[...] não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal" (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018). 
    (…)
    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGO a ordem de habeas corpus. (eDOC 14, p. 6)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. 
    Observo que a prisão do acusado justifica-se principalmente, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista possuir condenações anteriores também pelo delito de tráfico de entorpecentes. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente